Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-74.2019.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares requerendo o reconhecimento da nulidade do feito por ilegalidade da diligência policial e ilicitude da busca pessoal, realizadas sem fundada suspeita, com base em denúncia anônima e mediante invasão de domicílio, bem assim por não ter o apelante sido previamente informado do direito constitucional ao silêncio. Rejeição. No mérito, recurso defensivo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares requerendo o reconhecimento da nulidade do feito por ilegalidade da diligência policial e ilicitude da busca pessoal, realizadas sem fundada suspeita, com base em denúncia anônima e mediante invasão de domicílio, bem assim por não ter o apelante sido previamente informado do direito constitucional ao silêncio. Rejeição. No mérito, recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência do conjunto probatório ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, do mesmo Codex, e o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu pelos fatos descritos na denúncia. Conduta típica. Pena e regime prisional semiaberto que não comportam alteração. Preliminares rejeitadas e recurso defensivo não provido, expedindo-se mandado de prisão, após o trânsito em julgado.